Tribunal: TJDFT
Processo: 0746345-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746345-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ALVES DE JESUS AGRAVADO: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE ALVES DE JESUS contra decisão de ID 252452691 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de GABRIEL DE OLIVEIRA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração. Afirma, em suma, que é possível a penhora parcial do salário, a partir da mitigação da regra da impenhorabilidade; que outras diligências não localizaram bens passíveis de penhora; que não há comprometimento ao sustento da parte agravada, a partir de sua remuneração mensal; que deve ser observado o princípio da efetividade da tutela executiva. Requer, liminarmente, a penhora do equivalente a até 30% (trinta por cento) da remuneração da parte agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 123976418 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens por meio dos sistemas SisbaJud (ID 224254472 dos autos de origem) e InfoJud (ID 237734133 dos autos de origem), sem satisfação total da dívida. Em acréscimo, juntou-se contracheque da parte agravada, demonstrando que sua remuneração mensal é de R$ 1.910,05 (ID 219493436 dos autos de origem). Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 22.862,83 (ID 249404683 dos autos de origem). Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora no equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração, a quitação demoraria mais de dez anos para ocorrer, e a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Por fim, é importante reiterar o registro feito por ocasião do AI n. 0741132-53.2025.8.07.0000. Na oportunidade, salientou-se que “foi realizada consulta ao sistema SisbaJud, na modalidade de reiteração programada, pelo prazo de 30 dias (ID 224254472 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de constrição. Ou seja, no caso concreto, se houvesse vínculo empregatício formal, com recebimento de remuneração dentro de um mês, a consulta retornaria resultados positivos.” Assim, é possível que nem mesmo o vínculo empregatício informado em 2024 esteja ativo atualmente. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora